Tribunal: TJSP
Processo: 2114970-81.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2114970-81.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EVALDO SALLES ADORNO, é embargada VALÉRIA ROMUALDO COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114970-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30559
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2114970-81.2020.8.26.0000/50000
4a Vara Cível do Foro Regional de Tatuapé (proc. no 000371-42.2020.8.26.0008)
Embargante: Evaldo Salles Adorno
Voto no 30559.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
agravado ao v. acórdão de fls. 111/118, que ele afirma ter alterado a sentença
transitada em julgado, ao fixar honorários de sucumbência.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não contém omissão,
contradição ou obscuridade que devam ser supridas.
Constou do acórdão que:
“(...) Por outro lado, os honorários advocatícios são devidos,
dentre outras hipóteses, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente (art. 85, §
1o, CPC).”. (fl. 116) e “No caso em tela, reconhecido o excesso de execução, com
afastamento dos juros cobrados em excesso, houve evidente acolhimento parcial
da impugnação apresentada pela agravante, sem a qual ele não teria sido
reconhecido, o que determinava a fixação de honorários a favor do advogado da
impugnante.
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau
de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a
importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço (CPC, art. 85, § 2o, grifei).
No caso em tela, a base de cálculo dos honorários do advogado
deve observar o proveito econômico obtido.
Assim, sopesadas as circunstâncias, considerando também que o
excesso reconhecido corresponde a R$637,97 e que o trabalho realizado foi
bastante simples, os honorários advocatícios ficam fixados a 20% sobre o montante
do excesso cobrado pelo exequente, devidamente atualizado.”. (fls. 117)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2114970-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30559
3
Os honorários fixados no v. acórdão decorrem, como
nele expressamente constou, do fato de ter sido acolhida a impugnação da
agravante ao cumprimento de sentença, quando foi reconhecido que havia
excesso de execução.
Não foram alterados os honorários fixados no título
executivo judicial, durante a fase de conhecimento do processo, como é evidente.
Os
embargos
apresentados
não
especificam
obscuridade, omissão ou contradição. Apenas se referem de forma vaga a que,
“Diante de todo o exposto, requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração para que
haja o esclarecimento das obscuridade descritas, bem como, eliminar contradição apresentada e
ainda suprir as omissões apontadas”, sem, na verdade, descrever nenhuma falta do
acórdão.
Os
embargos
demonstram
apenas
confusão
e
insatisfação quanto ao resultado do julgamento, com clara intenção de obter
efeito infringente, o que é incompatível com os embargos declaratórios.
De resto, o acórdão foi bem fundamentado e enfrentou
“todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil).
Diante disso e não havendo necessidade de suprir o
que já foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N.
da Fonseca in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed. Saraiva, 50a
edição, 2019, nota 14a ao art. 1022, p. 976.